Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0740104-55.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DENNY HARRISON CAMARGO OLIVEIRA PACIENTE: CARLOS MI DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de CARLOS MI DE OLIVEIRA, em que alega constrangimento ilegal do Juízo da Vara de Execuções Penais, por excesso de prazo na análise de pedido de progressão de regime. Argumenta o impetrante, em síntese, que o paciente cumpre pena total de 5 anos, 5 meses e 10 dias, em regime inicial semiaberto, tendo alcançado em 24 de novembro de 2022 o direito à progressão de regime, e que requereu, em 31 de outubro de 2022, a progressão de regime semiaberto para o aberto, até o momento o pedido ainda não foi apreciado. Pede, então, a concessão da progressão de regime do paciente, por preencher os requisitos objetivos. O pedido liminar foi apreciado e determinado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do DF que julgue imediatamente a possibilidade de progressão de regime do paciente (ID 41911345). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que, no dia 05/12/2022, foi deferida a progressão para o regime aberto, e os autos foram redistribuídos ao Juízo da VEPERA, para realização de audiência de implementação do regime aberto na modalidade de prisão domiciliar (ID 41942722). O impetrante requereu o arquivamento do presente feito, em face da obtenção do benefício da progressão ao regime aberto pelo paciente (ID 42385338). A douta Procuradoria de Justiça pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 42741256). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade coatora, dando conta de que foi deferida a progressão para o regime aberto ao paciente, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargador Jansen Fialho Relator